Tribunal: TJPA
Processo: 0905620-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10699 - Extensão de Vantagem aos Inativos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905620-05.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação cível. Ação ordinária. Aposentadoria compulsória. Aplicação das regras da emenda constitucional 41/2003.
Cálculo dos proventos com base na média aritmética das remunerações
. Recurso provido.

1- Sentença que, nos autos da ação ordinária, julga procedente o pedido inicial e condena o réu à inclusão dos valores das gratificações de 70% por tempo integral, 70% por dedicação exclusiva, 100% por risco de vida e de 70% de polícia judiciária para o cálculo do benefício de aposentadoria do requerente; concede a tutela de evidência para cumprimento da obrigação em 15 (quinze) dias;

2- A questão recursal cinge-se a averiguar se o autor faz jus à revisão de sua aposentadoria, para inclusão das parcelas de “dedicação exclusiva”; “polícia judiciária”; “adicional por tempo de serviço” e “gratificação de risco de vida”;

3- A aposentadoria é benefício previdenciário regido pelas regras vigentes à época do fato gerador, conforme o princípio do “tempus regit actum”. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula nº 359
;

4. Na aposentadoria compulsória, caso o servidor tenha completado a idade de afastamento obrigatório até 20/02/2004 (data da publicação da MP nº 167/04), os proventos são calculados de acordo com a remuneração do cargo efetivo vigente à época da concessão da aposentadoria e revistos mediante utilização dos critérios de isonomia e paridade. Se posterior àquela data, os proventos são calculados conforme o art. 1º da Lei nº 10.887/2004 que estabelece “a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência;

5- No caso concreto, o autor completou setenta anos, requisito para concessão do benefício, já na vigência da EC nº 41/2003 e da Lei Federal nº 10.887/2004. Aplicada a norma vigente, os proventos foram calculados pela média aritmética, considerando-se as maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, a partir da competência julho de 1994; as verbas que integraram a remuneração para apuração da média aritmética foram: “vencimento base”, “gratificação de tempo integral”, “gratificação de dedicação exclusiva”, “gratificação de polícia judiciária” e “adicional por tempo de serviço”;

6- Os autos não contêm elementos comprobatórios de que sobre a gratificação de risco de vida havia contribuição previdenciária, o que afasta a possibilidade de determinar a inclusão de referida verba para o cálculo dos proventos do autor, porquanto o comando normativo estabelece a média da
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado;

7- Recurso de apelação conhecido e provido.

___________________

Dispositivos citados: art. 40, § 1º, inciso II, da CF/88, com redação da EC 41/03; art. 1º da Lei nº 10.887/04; arts. 21, caput e parágrafo único. 36-A e 36-B da Lei Complementar Estadual nº 029/2002, alterada pela LC 049/05.

Jurisprudência relevante: Súmula 359/STF

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 12 a 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ
(ID 24200695)

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos de ação previdenciária ajuizada por
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO
, julga procedente o pedido inicial e condena o réu a à inclusão dos valores das gratificações de 70% por tempo integral, 70% por dedicação exclusiva, 100% por risco de vida e de 70% de polícia judiciária para o cálculo do benefício de aposentadoria do requerente; concede a tutela de evidência para cumprimento da obrigação em 15 (quinze) dias.

O apelante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aduz, para reforma da sentença, os seguintes pontos:
a)
a correta fixação dos proventos, conforme art. 40, §1º, II da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 1º da Lei nº 10.887/2004 e LC 039/2002;
b)
considerando que a idade de 70 anos da demandante (fato gerador de seus benefícios de aposentadoria) foi atestada sob a égide da EC 41, os proventos de sua aposentadoria devem ser fixados em consonância com o § 3º, art. 40 da CF, regulamentado pela Lei nº 10.887/2004 e pela lei complementar estadual n.º 039/2002 (art. 36-A, e parágrafos, com redação dada pela LC estadual 049/2005), sendo realizado o cálculo considerada a média aritmética das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência;
c)
as parcelas pleiteadas pelo demandante, a saber, gratificações de 70% por tempo integral, 70% por dedicação exclusiva e de 70% de polícia judiciária sobre seu vencimento, além de 15% do adicional por tempo de serviço, ao contrário do que é dito na inicial, sempre foram pagas ao autor, porquanto, embora não estivesse evidente no contracheque do demandante, o autor recebe proventos cujo valor decorre também destas vantagens;
d)
é indevida a percepção da parcela denominada “gratificação de risco de vida” porquanto sobre tal vantagem não incidia contribuição previdenciária; portanto, além de ter caráter transitório, nunca compôs a base de cálculo para aplicação da média aritmética;
f)
necessária a obediência ao princípio contributivo, da legalidade e da autotutela e ao art. 1º, x da lei 9.717 e art. 195 da CF;
g)
a impossibilidade do judiciário atuar como legislador positivo. súmula nº 339 do STF.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do apelo para declarar a nulidade e/ou reformar a sentença.

Contrarrazões ao ID 24200699, em que o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, sustenta que se enquadra na regra de transição prevista no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e, tendo ingressado no serviço público antes do advento de referida emenda, possui o direito à integralidade da aposentadoria. Pugna pela mantença da sentença e o pagamento de honorários de sucumbência em20% do valor da condenação.

O Ministério Público exime-se de manifestação (ID 24453653).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar de ausência de dialeticidade

O apelado suscita a ausência de dialeticidade do recurso, considerando que as razões são confusas, não atacam, especificamente, os fundamentos lançados na sentença testilhada, inexistindo confronto direto ao mérito do decisum.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.010, incisos II e III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; "

Nesse sentido, destaco julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifado)

Assim, cabe ao recorrente demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento do juízo; caso contrário, o recurso não comporta admissão, porque violador do princípio da dialeticidade.

Pois bem.

No caso em análise, a sentença reconhece o direito do autor à aposentadoria com proventos integrais, determinando a inclusão das gratificações de 70% por tempo integral, 70% por dedicação exclusiva e de 70% de polícia judiciária sobre seu vencimento, além de 15% do adicional por tempo de serviço e da gratificação de risco de vida aos proventos do requerente.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que o autor foi aposentado com base nas regras vigente à época em que adquiriu o direito à aposentadoria compulsória, aplicando-se a regra da Emenda Constitucional 41/2003; e que as parcelas de 70% por tempo integral, 70% por dedicação exclusiva, 70% de polícia judiciária e de 15% do adicional por tempo de serviço fizeram parte da remuneração que serviu de base para a média aritmética. Ainda, que a gratificação de risco de vida não pode integrar a remuneração por se tratar de verba de caráter transitório.

Nesse contexto, entendo não caracterizada a ausência de dialeticidade no recurso de apelação, pois as razões contrapõem a lógica da sentença recorrida.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que o autor narra que se encontra inativo compulsoriamente desde 05/10/2010, após ter contribuído durante 27 anos 9 meses e 4 dias, sendo 17 anos 7 meses e 5 dias averbados do RGPS. Alega que nunca recebeu as gratificações de “polícia judiciária”, “risco de vida”, “tempo integral” e dedicação exclusiva, além do “adicional de tempo de serviço”, verbas que eram recebidas durante estar ativo, porém, inexplicavelmente, foram retiradas quando foi aposentado.

O IGEPREV contestou alegando que o autor foi aposentado compulsoriamente sob as regras do art. 40 da CF/88 com redação da Emenda Constitucional nº 41/2003; e com proventos proporcionais, fixados em consonância com o § 3º, art. 40 da CF, regulamentado pela Lei nº 10.887/2004 e pela lei complementar estadual n.º 039/2002 (art. 36-A, e parágrafos, com redação dada pela LC estadual 049/2005), obtidos pela média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Afirma que as parcelas pleiteadas pelo demandante, a saber, gratificações de 70% por tempo integral, 70% por dedicação exclusiva e de 70% de polícia judiciária sobre seu vencimento, além de 15% do adicional por tempo de serviço, sempre foram pagas embora não estivesse evidente no contracheque do demandante, que recebe proventos cujo valor decorre também dessas vantagens. Que é indevida a percepção da parcela denominada “gratificação de risco de vida” porquanto sobre tal vantagem não incidia contribuição previdenciária; além de ter caráter transitório, pelo que nunca compôs a base de cálculo para aplicação da média aritmética.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos dispositivos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo
julga procedente a pretensão delineada na inicial para determinar que a autarquia ré proceda à inclusão dos valores das gratificações de 70% por tempo integral, 70% por dedicação exclusiva, 100% por risco de vida e de 70% de polícia judiciária para o cálculo do benefício de aposentadoria do requerente. Concede-se, nesta oportunidade, tutela de evidência para determinar que o IGEPREV (IGEPPS), no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação de fazer reconhecida
.

Condena-se o ente público ao pagamento dos valores retroativos não atingidos pela prescrição, os quais serão objeto de liquidação, acrescido de juros e correção monetária. O dies a quo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Súmula 43 do STJ. Juros de mora a partir da citação válida (CC/2002, art. 405 e 406).

Juros e correção monetária, nos moldes da aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº. 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandante, que ora se deixa de arbitrar já que a condenação é ilíquida. Decisão sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.C” (Grifo nosso)

O fundamento do julgado é de que o autor se enquadra na regra de transição do art. 6º da EC 41/2003, tendo direito à integralidade; sendo, portanto, indevida a supressão das verbas requeridas, porquanto seu ingresso no serviço público se deu antes do advento da emenda constitucional referida.

Destaco trecho dos fundamentos da sentença:

“(...)Após a publicação da Emenda nº 41/03, pôs-se fim ao regramento da integralidade e da paridade entre proventos e pensões. No que concerne à paridade especificamente, a regra passou a ser outra, conforme a atual redação do § 8º, alterada pela EC 41: “É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”. Ou seja, como se depreende, o texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios no sentido de preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.

No que concerne ao instituto da integralidade, também extinto pela Emenda (critério de fixação do valor do benefício), a EC 41/2003, em seu art. 6º, assegurou, todavia, o direito adquirido do servidor que ingressou no serviço público até a data da sua publicação, em 31.12.2003, e que, àquela época, reunia as condições para obtenção de benefícios previdenciários, permitindo que se aposentasse com proventos integrais, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

“Art. 6º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no
§ 5º do art. 40 da Constituição Federal
, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.” (grifou-se).

...

Pela análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que
o servidor requerente se aposentou em 20 de setembro de 2010, conforme id 84176635 - Pág. 1, bem como ingressou no cargo em 31 de setembro de 1999, de acordo com o id 84176634 - Pág. 1, logo, o requerente se enquadra na regra de transição prevista no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 e, tendo

ingressado no serviço público antes do advento de referida emenda, possui o direito à integralidade da aposentadoria,
sendo indevida a supressão das gratificações elencadas no art. 69 da LC estadual nº 022/1994; tais gratificações são pagas indistintamente, de forma genérica a todos os policiais civis do estado do Pará, elencadas no art. 69 da LC estadual nº 022/1994, inclusive a gratificação por risco de vida.

Este juízo rechaça a alegação do réu de que sobre estas não incidiu contribuição previdenciária, até mesmo porque não provou tal circunstância, que era de sua incumbência, nos moldes do art. 373, II, do CPC.” (Grifo nosso)

O IGEPREV, em suas razões de apelo, sustenta os seguintes pontos
: a)
a correta fixação dos proventos, conforme art. 40, §1º, II da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c art. 1º da Lei nº 10.887/2004 e LC 039/2002;
b)
considerando que a idade de 70 anos da demandante (fato gerador de seus benefícios de aposentadoria) foi atestada sob a égide da EC 41, os proventos de sua aposentadoria devem ser fixados em consonância com o § 3º, art. 40 da CF, regulamentado pela Lei nº 10.887/2004 e pela lei complementar estadual n.º 039/2002 (art. 36-A, e parágrafos, com redação dada pela LC estadual 049/2005), sendo realizado o cálculo considerada a média aritmética das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência;
c)
as parcelas pleiteadas pelo demandante, a saber, gratificações de 70% por tempo integral, 70% por dedicação exclusiva e de 70% de polícia judiciária sobre seu vencimento, além de 15% do adicional por tempo de serviço, ao contrário do que é dito na inicial, sempre foram pagas ao autor, porquanto, embora não estivesse evidente no contracheque do demandante, o autor recebe proventos cujo valor decorre também destas vantagens;
d)
é indevida a percepção da parcela denominada “gratificação de risco de vida” porquanto sobre tal vantagem não incidia contribuição previdenciária; portanto, além de ter caráter transitório, nunca compôs a base de cálculo para aplicação da média aritmética;
f)
necessária a obediência ao princípio contributivo, da legalidade e da autotutela e ao art. 1º, x da lei 9.717 e art. 195 da CF;
g)
a impossibilidade do judiciário atuar como legislador positivo. súmula nº 339 do STF.

A questão recursal cinge-se a averiguar se o autor faz jus à revisão de sua aposentadoria, para inclusão das parcelas de “dedicação exclusiva”; “polícia judiciária”; “adicional por tempo de serviço” e “gratificação de risco de vida”, considerando a regra de integralidade.

A aposentadoria é benefício previdenciário regido pelas regras vigentes à época do fato gerador, conforme o princípio do “tempus regit actum”. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula nº 359: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

No caso de aposentadoria compulsória o fato gerador é a implementação da idade estabelecida em lei, ou seja, 70 (setenta) anos. No presente caso, o autor foi aposentado compulsoriamente, por meio da Portaria nº 2767, de
20/09/2010
(ID 24200674 – Pag 1).

A regra da integralidade é o direito do servidor público de auferir a aposentadoria no mesmo patamar dos vencimentos que recebia em decorrência do exercício de seu último cargo efetivo. Cabe ressaltar que a integralidade não garante que o servidor se aposente com todas as verbas que recebia na ativa, mas sim com a remuneração do cargo em que se aposenta. Está relacionada ao valor do benefício.

Embora anteriormente assegurada pela Constituição Federal, em seu artigo 40, foi extinta a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que instituiu o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, ressalvado, no entanto, o direito adquirido daqueles servidores que já estavam em gozo da aposentadoria.

Para os servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à publicação da EC 41/03, mas que preencheram os requisitos para o aposentamento somente após a sua edição, devem ser observados os requisitos estabelecidos nas regras de transição elencadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 e no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Senão vejamos:

EC 47/2005

“Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,

o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998

poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”

EC 41/03

“
Art. 6º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no
§ 5º do art. 40 da Constituição Federal
, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria
.” (grifou-se).

Na aposentadoria compulsória, a regra da integralidade – que é o direito de receber a totalidade da remuneração – é aplicável para os servidores que tenham ingressado no serviço púbico até 31/12/2003, caso ele tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria integral, conforme a norma acima delineada.

No caso dos autos, o autor ingressou no serviço público em 22/09/1999 (ID 24200672). Completou setenta anos, requisito para concessão do benefício, já na vigência da EC nº 41/2003, quando possuía o tempo de contribuição de 27 anos, 09 meses e 04 dias (sendo 17 anos 07 meses e 05 dias pelo RGPS; e 10 anos, 01 mês e 29 dias de RPPS).

Constata-se que o autor ingressou no serviço público antes da edição da EC 41/03, porém não preencheu os requisitos da regra de transição, o que não lhe concede o direito à aposentação com base na regra da integralidade.

Os proventos de aposentadoria do autor foram calculados pela média aritmética simples, considerando-se as maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, a partir da competência julho de 1994. É o que se extrai do processo administrativo de aposentadoria acostado aos autos (ID 24200680 - Pág. 1 – 10).

À época da implementação do requisito para a aposentadoria compulsória (2010), a norma vigente estabelecia o seguinte:

CF/88

“Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º:
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17
: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

...

§ 3º: Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

...

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (Grifo nosso)

LEI FEDERAL Nº 10.887/2004
(regulamentou o parágrafo 3º do art. 40 da CF)

“
Art. 1º: No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela

competência
.

...

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. (Grifo nosso)

LC nº 39/02

Art. 21. Será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, o segurado ativo civil que completar 70 (setenta) anos de idade.
(NR LC51/2006)

§ 1º O cálculo dos proventos referidos no “caput” será efetuado com base na remuneração estabelecida nos arts. 36-A, 36-B e 36-C desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

...

Art. 36-A. Observado o disposto no art. 40 da Constituição Federal, no cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao Regime de Previdência dos Servidores Públicos e ao Regime Geral de Previdência Social
. (NR LC49/2005)

§ 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo, previsto no caput deste artigo, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.
(NR LC49/2005)

§ 2º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. (NR LC49/2005)

§ 3º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994, em que não tenha havido contribuição para regime próprio. (NR LC49/2005)

§ 4º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado, ou ainda por outro documento público, na forma do regulamento. (NR LC49/2005)

§ 5º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 2º deste artigo, não poderão ser: (NR LC49/2005)

I -inferiores ao valor do salário mínimo; (NR LC49/2005)

II -superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. (NR LC49/2005)

§ 6º Os proventos, calculados de acordo com o § 1º deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, nem exceder à remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. (NR LC49/2005)

Art. 36-B. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no caput do art. 36-A serão devidamente atualizados, na forma da lei. (NR LC49/2005) (Grifos nossos)

Nesses termos, a aposentadoria compulsória está prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, tratando-se de um benefício involuntário, concedido de forma automática ao segurado ativo que completa 70 (setenta) anos de idade.

Caso o servidor tenha completado a idade de afastamento obrigatório até 20/02/2004 (data da publicação da MP nº 167/04), os proventos são calculados de acordo com a remuneração do cargo efetivo vigente à época da concessão da aposentadoria e revistos mediante utilização dos critérios de isonomia e paridade. Se posterior àquela data, os proventos são calculados conforme o art. 1º da Lei nº 10.887/2004 que prevê que seja considerada: “
a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência
.” (Grifo nosso)

Nesse sentido, mostra-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DIREITO À PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES CONTRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES A 80% DO PERÍODO CONTRIBUTIVO . INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 3º, DA CF.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1.
Na aposentadoria compulsória, aplica-se a média aritmética simples das maiores contribuições correspondentes à 80% (oitenta por cento) do período contributivo, consoante artigo 40, § 1º, II e §§ 3º e 17º, da Constituição Federal
. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu em sede de recurso repetitivo (Tema 979) que em relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, não são repetíveis os valores, quando as verbas possuem natureza alimentar e encontra-se presente a boa-fé objetiva do segurado no recebimento das quantias. 3. A orientação firmada no Tema 979 apenas se aplica às ações distribuídas, em primeira instância, após a publicação do acórdão, ou seja, a partir de 23/04/2021 . 4. Em caráter antecedente ao julgamento do recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania já possuía entendimento de que os valores indevidamente pagos pela Fazenda Pública aos seus servidores, em razão de erro, interpretação equivocada ou má aplicação da lei, não devem ser devolvidos ao erário. 5. Caso a Fazenda Pública tenha efetuado descontos a título de reposição estatutária como forma de restituição das quantias pagas indevidamente por sua culpa exclusiva, deve ressarcir o segurado . 6. Recurso conhecido e desprovido. Julgo prejudicada a remessa necessária.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0021745-67 .2020.8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)”

“APELAÇÃO. AÇÃO de revisão de aposentadoria estatutária. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORa . APOSENTADORIA COMPULSÓRIA após publicação da EC 41/2003. ausÊncia de direito adquirido À paridade e integralidade do salário. cálculo correto. observância da lei vigente ao tempo da aposentadoria . observância ao estabelecido pela EC 41/2003 e Lei 10.887/2004. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ausência de direito ao adicional de 20% ao tempo de serviço . honorários sucumbenciais. alteração da base de cálculo. cabimento. apelo conhecido e parcialmente provido .

(TJ-PR 00673590620208160014 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 18/07/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE . PROVENTOS FIXADOS COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DAS MAIORES CONTRIBUIÇÕES. LEI Nº 10.877/2004. PLEITO VISANDO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO E PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. CORREÇÃO DO DECISUM.
APOSENTADORIA OCORRIDA NA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003
. SERVIDOR QUE TEVE SEU EMPREGO TRANSFORMADO EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DA LEI ESTADUAL Nº 6.101/2011. PERMANÊNCIA MÍNIMA NO CARGO NÃO CUMPRIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DE COMPLETAR 5 ANOS NO CARGO . INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI ESTADUAL 6.101/2011.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE QUE APROVEITOU TODO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR. PROVENTOS DEVIDAMENTE FIXADOS NA FORMA DO ARTIGO 40, § 3º DA CRFB E DA LEI Nº 10 .877/2004. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REVISÃO DE PROVENTOS COM FULCRO NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC Nº 41/2003 E 47/2005
. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PELO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RJ - APL: 03018733220158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 14 VARA FAZ PUBLICA, Relator.: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 23/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)”

“RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PLEITO DE REVISÃO DOS PROVENTOS . IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO QUE NÃO MERECE REPARO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE QUE INTEGRARAM, ENQUANTO PERCEBIDOS, OS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DA MÉDIA CONTRIBUTIVA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO . ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
ART. 70 E PARÁGRAFOS, DA LCE 412/2008 . RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(TJ-SC - RI: 20166001980 Lages 2016.600198-0, Relator.: Ricardo Alexandre Fiuza, Data de Julgamento: 28/07/2016, Sexta Turma de Recursos - Lages)”

Destaco julgados desta Corte na mesma linha:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEI 10.887/2004. VALORES DAS REMUNERAÇÕES ATUALIZADOS MENSALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 Caso em exame:

1.1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora/Apelada para que fossem procedidos novos cálculos de aposentadoria, utilizando o valor atualizado, nos termos do art. 1º, § 1º da Lei 10.887/04, mantendo a Gratificação Pós-graduação no percentual de 15% e (ATS) no percentual de 6%, conforme já concedido na portaria 016/2018.

2 -Questão em discussão

2.1.
A controvérsia meritória consiste em verificar se a validade da Portaria nº 049/2014, que com base nos cálculos do Tribunal de Contas do Município, que verificou que os proventos de aposentadoria da autora não deveriam ser calculados com base na última remuneração, mas sim, com base na média de 80% das maiores remunerações, o que foi corrigido na Portaria nº 016/2018, sendo mantida as verbas INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO e TEMPO DE SERVIÇO
.

3 Razão de decidir

3.1.
No caso em tela, é incontroverso que a apelada adquiriu o direito ao benefício de aposentadoria por idade e tempo de contribuição em 22/08/2014, conforme Portaria nº 049/2014, de ID. 18296516. Assim sendo, consoante disposto em Sentença, a legislação aplicável ao caso é o art. 1º da Lei nº 10.887/2004, de 18/06/2004, que prevê que no cálculo de proventos de aposentadoria será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

3
.2. Nesse contexto, verifica-se que, de acordo com o Demonstrativo da Média das Remunerações em anexado aos autos, o cálculo dos 80% (oitenta por cento) maiores salários da servidora apelada para a apuração do valor da renda mensal inicial de aposentadoria foi realizado com a devida correção monetária, bem como foi mantido a Gratificação de Pós-Graduação e o Adicional por Tempo.

3.3. Ressalta-se, ainda, que o próprio Tribunal de Conta dos Municípios do Estado do Pará afirmou que não há reparos a serem realizados junto a aposentadoria da apelada.

3.4. Portanto, é evidente a necessidade de reforma da sentença, com base nos documentos anexados aos autos no decorrer da ação, todos os salários de contribuição da apelada foram devidamente atualizados, nos moldes determinados pela Lei 10.887/2004.

4 Dispositivo

4.1. Recursos conhecidos e providos. Á unanimidade.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800146-21.2020.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO IPAMB REJEITADA.
SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PROVENTOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 1.461/2010 ATÉ A EDIÇÃO DE PORTARIA N° 86/2013. PRIMEIRO ATO INVALIDADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO INCLUSO.
DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1- Prejudicial de prescrição arguida pelo IPAMB rejeitada. O ato que originou a pretensão ocorreu em 04/02/2013, com a publicação da Portaria n° 086/2013-GP/IPAMB, razão pela qual a presente demanda ajuizada em 27/06/2014 não se encontra prescrita, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

2- O autor/apelante não logrou êxito em desconstituir o motivo do indeferimento do pedido de incorporação do adicional por tempo de serviço, qual seja o de que a referida parcela já foi incluída nos cálculos dos proventos do servidor.

3- Indenização por danos morais. Embora o apelante alegue que a situação não se tratou de mero aborrecimento, não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado. A revisão de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais. Precedentes
.

4- Recursos conhecidos e improvidos.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0024778-52.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2020)”

Conforme se observa do documento constante ao ID 24200680 - Pág. 58-59, as verbas que integraram a remuneração para apuração da média aritmética foram:
“vencimento base”, “gratificação de tempo integral”, “gratificação de dedicação exclusiva”, “gratificação de polícia judiciária” e “adicional por tempo de serviço”.
Tendo, a aposentadoria, se dado com proventos no valor de R$949,53 (novecentos e quarenta a nove reais e trinta e cinco centavos), com fulcro no art. 40, § 1º, inciso II, da CF/88, com redação da EC 41/03; art. 1º da Lei nº 10.887/04; arts. 21, caput e parágrafo único. 36-A e 36-B da Lei Complementar Estadual nº 029/2002, alterada pela LC 049/05.

Nesse contexto, sobressai que o cálculo dos proventos de aposentadoria do autor foi efetuado de acordo com as regras vigentes à época da implementação dos requisitos para tanto.

Quanto à gratificação de risco de vida, é incontroverso que não integrou a remuneração que serviu como base de cálculo para a média aritmética que resultou no provento de aposentadoria do autor. O IGEPREV alega que a verba tem caráter transitório, por isso não integra a remuneração.

Segundo a Lei 039/2003, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao Regime de Previdência. Essa remuneração é comprovada por documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado, ou outro documento público.

É o que se extrai dos dispositivos a seguir transcritos:

Art. 36-A. Observado o disposto no art. 40 da Constituição Federal, no cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao Regime de Previdência dos Servidores Públicos e ao Regime Geral de Previdência Social
. (NR LC49/2005)

§ 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo, previsto no caput deste artigo, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.
(NR LC49/2005)

...

§ 4º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado, ou ainda por outro documento público, na forma do regulamento
. (NR LC49/2005)

Os autos não contêm elementos comprobatórios de que sobre a gratificação de risco de vida havia contribuição previdenciária. Nesse contexto, não há possibilidade de determinar a inclusão de referida verba para o cálculo dos proventos do autor.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO
DE
RISCO
DE
VIDA
. NATUREZA PROPTER LABOREM. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA
. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
A gratificação de risco de vida não foi concedida em caráter geral, mas como retribuição de prestação de serviço efetivo e concreto – proptem laborem
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a gratificação em análise possui natureza pró-labore faciendo, o que inviabiliza sua extensão aos servidores inativos e pensionistas
.

3. Precedentes; RMS 30.484/CE, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, Dje 14/12/2009; RMS 10.751/PR, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, DJ 1/07/2002, p. 395; AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 3/4/2017; AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, Dje 16/4/2015, RMS 33.045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 31/5/2011.

4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no Recurso em Mandado de Segurança nº 53514/PR. Segunda Turma. Rel. Min. Og Fernandes. Julgamento em 16 de novembro de 2020).”

Evidenciado que a aposentadoria do autor se deu de acordo com as normas vigentes ao tempo da concessão do benefício, a sentença deve ser reformada, para indeferimento do pedido inicial.

Com a reforma do julgado, inverte-se o ônus sucumbencial.

Diante do exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025